Tribunal: TJDFT
Processo: 0739779-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelos embargantes, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. Recurso conhecido e não provido.